Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700948-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: ABADIA MARIA PIRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INDEVIDA. DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com os artigos 355, inciso I, 370, 464, parágrafo único, inciso II, e 472 do Código de Processo Civil, a falta de produção de prova pericial não induz cerceamento de defesa na hipótese em que os subsídios probatórios dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz a respeito dos fatos relevantes para o julgamento da demanda. II. Se o contrato contempla a cobertura da doença que acomete o paciente, a existência de cláusula que exclui ou limita a assistência médica na modalidade home care não pode ser interpretada como veto absoluto a esse tipo de tratamento, sob pena de esvaziamento do próprio objeto do plano de saúde, consoante a inteligência do artigo 35-F da Lei 9.656/1998 e do artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990. III. A restrição contratual quanto ao tratamento domiciliar só encontra conforto legal quando a prescrição médica objetiva atender razões de conveniência ou comodidade do paciente ou de sua família. IV. Nos casos em que a retirada do paciente do ambiente hospitalar é indicada para evitar exposição a situações de risco ou para favorecer a sua recuperação, o sistema home care passa a integrar a própria terapêutica e, assim, não pode ser excluído contratualmente. V. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária o abalo psíquico causado pela recusa da operadora do plano de assistência à saúde em autorizar a continuidade do tratamento em regime domiciliar. VI. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 355 do Código de Processo Civil, asseverando cerceamento do direito de defesa. Defende que, se há necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, por meio de perícia, o julgamento antecipado da lide importa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; c) artigos 10, caput e § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/98, e 51, inciso IV, do CDC, afirmando a possibilidade e a legalidade das limitações e restrições existentes nos contratos privados de assistência à saúde, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro destes. Pondera que deve ser respeitada a cláusula limitativa expressa que não prevê o pagamento das despesas com internação domiciliar. Aduz que a cobertura para o tratamento sob o sistema “home care” não está prevista no contrato originário, nem no Rol taxativo de procedimentos da ANS. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 28291617 - Pág. 18). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado em suposto vilipêndio ao artigo 355 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] se a prova documental elucidou a controvérsia relativa à necessidade de tratamento domiciliar, a perícia não pode ser considerada essencial para a resolução do mérito da demanda e assim não há que se cogitar de cerceamento de defesa” (ID. 18362056 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 10, caput e § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/98, e 51, inciso IV, do CDC, também não merece prosseguir o inconformismo, porquanto o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Encontra-se em sintonia com o entendimento desta Corte o acórdão do Tribunal de origem que entende ser abusiva a negativa do plano de saúde (autogestão) de tratamento prescrito pelo médico em ambiente domiciliar (home care), ainda que não previsto no rol da ANS, que é exemplificativo. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. É devida, em tal caso, compensação por danos morais, em virtude da recusa indevida do tratamento. Precedentes iterativos. 3. Decisão de conhecimento do agravo para negar provimento ao recurso especial mantida. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1834599/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/9/2021). AGRAVO INTERNO. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. ÓRTESES NÃO LIGADAS A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COBERTO A SER REALIZADO. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO [...] 2. É "lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)" (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). [...] (AgInt no AREsp 1732234/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 28291617 - Pág. 18), tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016